Tribunal: TJES
Processo: 5010040-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010040-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONNY ALMEIDA BAPTISTA registrado(a) civilmente como RONNY ALMEIDA BAPTISTA

AGRAVADO: ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização c/c pensão e pedido liminar, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante por entender que sua condição patrimonial seria superior à declarada no documento de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, notadamente diante da presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e os arts. 98 a 102 do CPC asseguram o direito à gratuidade de justiça a quem demonstra impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que infirmem a alegação.

O magistrado pode exigir provas adicionais apenas quando houver razões fundadas para duvidar da declaração apresentada, o que não ocorreu no caso concreto.

Os documentos juntados pelo agravante, especialmente a Carteira de Trabalho Digital que comprova renda mensal de R$ 1.664,61 desde 13/12/2023, corroboram a declaração de hipossuficiência e revelam situação econômica compatível com a necessidade do benefício.

Não há nos autos qualquer elemento capaz de elidir a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural deve ser acolhida quando inexistentes nos autos fundadas razões para afastar sua presunção relativa de veracidade.

A renda mensal comprovada em carteira de trabalho, quando compatível com situação de possível comprometimento financeiro, constitui elemento suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, na ausência de prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988 (acesso à justiça). Lei nº 1.060/1950. CPC, arts. 98 a 102 e art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ronny Almeida Baptista
em face da r. decisão (ID 66145645) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação
de
indenização c/c pensão e pedido liminar
, movida por
Ana Paula do Nascimento Silva
e
Wagner do Nascimento da Vitória
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, por entender que sua esfera patrimonial seria mais dilatada do que a apontada na declaração de hipossuficiência juntada aos autos (ID 63169639).

Em suas razões recursais (ID 14441297), o agravante alega, em síntese, que, de acordo com a legislação, basta a declaração de que o requerente não possua recursos suficientes para pagar as custas, mas que, a pedido do MM. Juízo
a quo
, realizou a juntada de provas que considerou necessárias para reforçar sua hipossuficiência. Aduz, ainda, que o vínculo constante em sua carteira de trabalho demonstra a remuneração específica e que o Juízo de primeiro grau não logrou êxito em afirmar que o agravante possuiria condições de arcar com as despesas processuais.

Em sede de cognição sumária (ID 14710493), proferi decisão
deferindo o
pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso,
suspendendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do
presente
recurso em caráter definitivo
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível compreender que o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência do agravante, determinou que este apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao supramencionado comando do §3º do art. 99 do CPC.

Conforme os documentos anexados a este processo, em especial a Carteira de Trabalho Digital (ID 63169651), observa-se que o agravante exerce, desde a data de 13/12/2023, a profissão de motorista, auferindo
renda mensal de R$ 1.664,61
(mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), condizente com a declaração de hipossuficiência prestada.

Tais valores, especialmente quando somados à ausência de declaração do imposto de renda, indicam um quadro de possível comprometimento financeiro que, em uma análise perfunctória, pode ser compatível com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Em contrapartida, não vislumbro nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual reafirmo que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.